Tribunal: TJDFT
Processo: 0719158-87.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO DEMONSTRADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO ADEQUADA. INDENIZAÇÃO. PARCIAL COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. PARCIAL PROVIMENTO.

1. Descabe falar em absolvição quando todas as elementares previstas no tipo estão presentes e devidamente demonstradas pelo acervo probatório dos autos, especialmente o dolo de obter vantagem indevida em prejuízo alheio.

2. Para a aplicação da regra da continuidade delitiva, a jurisprudência consagra a quantidade de infrações cometidas como critério para estabelecer a fração de aumento de pena, variando entre 1/6 (um sexto) e 2/3 (dois terços). No caso, praticados 8 (oito) crimes em continuidade, aplica-se o aumento de pena relativo ao crime continuado na fração de 2/3 (dois terços).

3. Nos termos do disposto no artigo 387, inciso IV, do CPP, ao proferir sentença condenatória, o Juiz fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido, não sendo relevante para o estabelecimento da indenização a condição econômica do réu.

4. Não havendo comprovação do valor exato do prejuízo sofrido por algumas das vítimas, não há como estipular a quantia de indenização mínima, devendo a questão ser dirimida na esfera cível.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.